Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701919-87.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIOLA NEVES PEREIRA APELADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fabíola Neves Pereira contra a sentença (ID 13133830) que, em ação de reparação civil por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito ajuizada por Bascestas Comércio de Alimentos Ltda. em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de danos materiais e afastar a indenização por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau, considerando a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios meio a meio e fixou os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. A apelante afirma (ID 13133836) que, em que pese ter pleiteado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não houve o deferimento expresso e nem o indeferimento, e que a ausência implicaria o reconhecimento tácito do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 13133850). A apelante deixa o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (ID 14356116). É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3. Não demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.977664, 20160020043432AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147). O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A apelante não se manifestou a respeito da decisão que a intimou para comprovar a necessidade da concessão da justiça gratuita. Ante o exposto, nego o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Preclusa a decisão, retornem os autos para o julgamento da apelação. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator